Tribunal: TCU
Processo: 004.210/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos por convênio que tinha por objeto ações de erradicação do sub-registro de nascimento e de garantia de acesso à certidão de nascimento a famílias carentes de cidadania em parceria com os demais Poderes e sociedade civil organizada

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério dos Direitos Humanos, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Convênio 700246/2008 (Siafi 638246), firmado entre a então Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará, que tinha por objeto ações de erradicação do sub-registro de nascimento e de garantia de acesso à certidão de nascimento a famílias carentes de cidadania em parceria com os demais Poderes e sociedade civil organizada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis: José Roberto da Costa Martins e Fábio de Melo Figueiras; 9.3. considerar revel o responsável José Acreano Brasil Junior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar regulares com ressalvas as contas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso, da mesma Lei, dando-lhe quitação; 9.5. julgar irregulares as contas dos Srs. José Roberto da Costa Martins, Fábio de Melo Figueiras e José Acreano Brasil Junior, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.5.1. Débito relacionado ao responsável José Roberto da Costa Martins: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 19/8/2009 24.673,67 9.5.2. Débito relacionado ao responsável Fábio de Melo Figueiras: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/12/2010 1.261.866,38 9.5.3. Débito relacionado ao responsável José Acreano Brasil Junior: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/11/2013 80.514,77 9.6. aplicar individualmente aos Srs. José Roberto da Costa Martins, Fábio de Melo Figueiras e José Acreano Brasil Junior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores especificados a seguir, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) José Roberto da Costa Martins 7.000,00 Fábio de Melo Figueiras 70.000,00 José Acreano Brasil Junior 15.000,00 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e aos responsáveis, para ciência.